Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. ESCLARECIMENTO. VALOR MÍNIMO DE VENDA DO IMÓVEL. VALOR DA AVALIAÇÃO OFICIAL.
1. Na estrita dicção legal do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
2. Omissão, na estrita acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. Acolhe-se os aclaratórios, quando presente omissão no acórdão embargado, no sentido de ser apreciado o pedido de esclarecimento sobre a possibilidade de fixação de um valor mínimo para venda do imóvel, objeto da lide.
4. Mantida a decisão agravada, o valor mínimo de venda do bem é o valor da avaliação e não a média de valores de imóveis existentes na região.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos.